Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-82.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), FARMAVIP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 07.680.145/0001-20 (APELADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), RICARDO RODOLFO DOS SANTOS - CPF: 018.438.309-90 (APELADO), ELEMAR EMILIANO LUCAS (APELADO), ELEMAR EMILIANO LUCAS - CPF: 028.033.769-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA ENTRE TÍTULO INDICADO NA INICIAL E DOCUMENTO JUNTADO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

REECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Elemar
Emiliano Lucas e outros, acolheu Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a ausência de título executivo correspondente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O juízo de origem considerou haver vício insanável na indicação de número de contrato diverso daquele efetivamente juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação equivocada do número da Cédula de Crédito Bancário na petição inicial, diante da juntada correta e completa da documentação referente ao título executado, configura nulidade processual insanável ou erro material sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do título executivo nos autos é incontestável, tendo o exequente instruído a inicial com a Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290, acompanhada de extratos e planilhas vinculados ao mesmo instrumento contratual.

A divergência entre o número indicado em uma linha da narrativa inicial (no 00331666300000024130) e o número constante nos documentos juntados decorre de erro material evidente, perceptível pelo simples confronto com os anexos.

O erro de numeração não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, tampouco inviabiliza a compreensão da relação jurídica, não se configurando ausência de pressuposto processual.

A correção da inexatidão formal não representa alteração do pedido ou da causa de pedir, não incidindo o art. 329 do CPC, pois não surpreende a parte contrária e não acarreta prejuízo ao contraditório.

O princípio da instrumentalidade das formas e a jurisprudência do STJ autorizam a correção de erros materiais mesmo após a apresentação de defesa, desde que ausente modificação substancial da demanda.

O reconhecimento da nulidade pela sentença recorrida desconsiderou o conjunto documental e incorreu em violação à primazia da solução de mérito, o que justifica sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada do número do contrato na petição inicial não configura nulidade processual quando o título executivo correto e os documentos que o instruem são juntados desde o ajuizamento da execução.

A inexatidão numérica sanável não impede o prosseguimento da execução, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir nem prejuízo à defesa da parte executada.

A instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito autorizam a correção de erros materiais sem nulidade do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

- MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
em desfavor
de

ELEMAR EMILIANO LUCAS
e
OUTROS.

A
sentença
recorrida
(ID.
326746906
)

acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos Executados para reconhecer a ausência de título executivo correspondente ao crédito escrito na inicial, declarando nula a execução, com extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em
suas razões

(
ID.
326746907
)
,
o
Apelante sustenta que

O
Banco

Apelante

propôs

execução
o
fundada

na

Cédula
de
Crédito

Bancário
no

00331666300000023290,
requerida

na

exordial
com todos os documentos
necessári
os
à

demonstração
d
a

certeza
, liquidez e
exigibilidade
do cr
é
dito:
contrato

formalmente

assinado
,

extrato
/
planilha
de cálculos
atualizada
e
memória
de cálculo que
demonstram
o
saldo
devedor
;

encargos

pactuados
e
demais
elementos do
crédito
.

Alega que

por um mero equívoco
numérico
/
lapso

material
— restrito
a

um
a
única

linha
d
a

narrativa

inicial
— foi equivocadamente indicado o número de contrato 00331666300000024130, quando todo o restante da inicial e, sobretudo, os documentos que instruem a peça trazem, inequivocamente, o número de contrato 00331666300000023290, com todos os dados do Executado.

Afirma que

mesmo
diante
do erro
material

constante
d
a

inicial
, o cotejo direto entre
a

narrativa
e os documentos e suficiente
para

demonstrar
que se
trata
de um equívoco
numérico
de
caráter

material
, e
não
de
divergência

substancial
entre o título
indicado
e o título
juntado
.

Argumenta que

os excipientes, de forma contraditória, mesmo alegando a suposta incongruência da inicial, elaboraram defesa a partir dos documentos que se reportam ao contrato no 00331666300000023290 (Contrato – Doc. 07; Extrato – Doc. 08; Planilha – Doc. 09), ou seja, ao título que corretamente embasa a inicial, não havendo, na prática, qualquer prejuízo à defesa dos executados.

Aduz que
a
sentença não enfrentou a questão central, qual seja: a comprovação inequívoca de que o título exequendo é a Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290 e de que, em todo o processo, o Banco utiliza documentação hígida e idônea que corrobora o pactuado através do contrato de no 00331666300000023290, sendo que a única linha da inicial que menciona numeração diversa é mero erro numérico sanável. E mais: comodamente, sem verificar ao menos a documentação, acatou a tacanha alegação da parte adversa, que, ardilosamente, cria a temerária e desarrazoada tese de inexistência/ausência de título executivo correspondente por cima de um mero erro numérico.

Destaca que
o Juízo não examinou a pretensão nos seus verdadeiros contornos: o exequente intentou executar crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290, instruída documentalmente.

Expõe que
que, no tocante à liquidez e à exigibilidade, o valor e o saldo devedor estão demonstrados a partir da análise da planilha e dos extratos anexos, vinculados ao mesmo número de CCB no 00331666300000023290, o que satisfaz o requisito legal de liquidez e exigibilidade previsto no art. 798 do CPC e na disciplina da Cédula de Crédito Bancário (Lei no 10.931/2004, art. 28).

Ressalta que
,

d
iante desse quadro, o equívoco numérico na narrativa não altera a substância do título, ao passo que se trata de erro meramente numérico (inexatidão material), e não de impossibilidade de aferição da obrigação. O direito material permanece íntegro e favorece, em absoluto, o Banco exequente.

Assim, requer
a reforma da sentença recorrida,
nos seguintes termos:

(...)
(...) b) O provimento integral da apelação para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se que o lapso numérico na petição inicial é mero erro material e, por consequência, determinar o prosseguimento regular da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290 (com a livre prática dos atos executórios necessários); c) Subsidiariamente, caso V. Exa. não acolha imediatamente o pedido principal, a anulação da sentença por violação ao art. 489, § 1o, e ao art. 317 do CPC, com retorno dos autos para nova apreciação, com
oportunização
ao exequente para sanar qualquer inexatidão formal; d) A condenação dos apelados nas custas e honorários, nos termos do art. 85 do CPC, caso
esta
Corte entenda adequado;

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata
-se de apelação cível interposta por
Banco Santander (Brasil)
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Farmavip
- Comércio
d
e Medicamentos
e
Perfumaria Ltda - Me, Ricardo Rodolfo Dos Santos
e

Elemar
Emiliano Lucas
, acolheu Exceção de
Pré
-Executividade para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A controvérsia recursal consiste em definir se a indicação equivocada do número do contrato na petição inicial, quando o título executivo correto e os documentos que o acompanham foram juntados desde o ajuizamento, configura ausência insanável de pressuposto processual ou mero erro material passível de correção, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

No caso, o Banco ajuizou a execução visando ao recebimento de R$ 165.169,56. Na petição inicial, indicou como título a “Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000024130”. Contudo, instruiu a demanda com cópia digitalizada da “Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290” (ID 326746852), bem como planilha de cálculo (ID 326746854) e extratos (ID 326746853) referentes a este último contrato.

Citados, os executados apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade (ID
.
326746899), alegando que o título descrito na inicial (final 24130) não constava dos autos, o que tornaria a execução nula por ausência de título líquido, certo e exigível.

A sentença recorrida (ID
.
326746905) acolheu a exceção e extinguiu o processo,
sob
o fundamento de que a divergência entre o título narrado e o título juntado impediria o prosseguimento do feito e de que a correção do vício após a citação encontraria óbice na vedação de alteração do pedido sem consentimento dos réus, nos termos do art. 329 do CPC.

Em
sede de
execução, a verificação da higidez do processo não se esgota na numeração mencionada na exordial, devendo recair sobre a existência do título executivo nos autos e a suficiência dos documentos para embasar a pretensão.

O
feito foi instruído desde o início com a Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290, acompanhada de demonstrativos vinculados ao mesmo instrumento, circunstância que evidencia que o título existe, é identificável e é aquele efetivamente executado.

Nessa perspectiva, a divergência numérica apontada decorre de inequívoco erro material, perceptível pelo simples confronto entre o texto da inicial e os documentos anexados.

Não se trata, portanto, de inexistência de título, mas de inexatidão descritiva, incapaz de infirmar o atendimento aos
arts
. 783 e 798, I, “a”, do CPC, que exigem título certo, líquido e exigível e a respectiva instrução da inicial com o documento executivo.

Também não procede o óbice do art. 329 do CPC na hipótese concreta. A correção da numeração para adequá-la ao título já juntado não importa modificação do pedido nem da causa de pedir.

O pedido permanece sendo a satisfação do crédito executado e a causa de pedir continua lastreada no inadimplemento da obrigação representada pela CCB efetivamente anexada aos autos.

A retificação pretendida apenas elimina inexatidão formal, sem surpreender a parte contrária e sem afetar o exercício do contraditório.

Além disso, não se verifica prejuízo à defesa dos executados, pois o título e os demonstrativos que o acompanham sempre estiveram disponíveis nos autos, permitindo a plena compreensão da dívida cobrada e da relação jurídica invocada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco
anos.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1.A reforma do acórdão recorrido quanto a não ocorrência da prescrição para a propositura da ação monitória, tal como pretende a recorrente, encontra óbice na Súmula 7/
STJ.
Precedentes. 3. A

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código
Civil.
Incidência da Súmula 83/STJ.3.1. No caso, derruir a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de má-fé no caso concreto ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 deste
Tribunal.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno
desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2394716 GO 2023/0214205-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024)
.

Assim
, concluo que a divergência numérica constitui erro material evidente, incapaz de induzir nulidade ou cerceamento de defesa, uma vez que o título executivo correto instruiu a demanda desde o início.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com base na Cédula de Crédito Bancário no 00331666300000023290.

Inverto os ônus
de
sucumbência fixados na origem, devendo a questão ser apreciada ao final da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026